Tribunal: TJES
Processo: 0000220-47.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-47.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 6 E 1234). SUPRIMENTO DA OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, mantendo a condenação do Estado e do Município de Atílio Vivácqua ao fornecimento dos medicamentos Insulina Glargina (Lantus) e Insulina Lispro (Humalog) a paciente portador de diabetes mellitus tipo II, sob o fundamento de omissão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar e aplicar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativos aos requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS e se tal omissão pode ser suprida em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Precedentes vinculantes do STF, ainda que não suscitados pelas partes, devem ser obrigatoriamente observados pelo julgador.

A tese firmada pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral admite, de forma excepcional, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos específicos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

No caso concreto, restou demonstrada a negativa administrativa de fornecimento do medicamento, bem como a incapacidade financeira do paciente para arcar com o tratamento.

A documentação médica comprova a impossibilidade de substituição por outro medicamento disponibilizado pelo SUS, diante do insucesso terapêutico anterior e da inexistência de alternativa igualmente eficaz no momento.

A imprescindibilidade clínica do tratamento e a eficácia dos medicamentos estão evidenciadas por laudo médico fundamentado, indicando agravamento do quadro clínico e complicações graves decorrentes da diabetes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Precedentes vinculantes do STF devem ser aplicados de ofício pelo Poder Judiciário, ainda que não suscitados pelas partes.

O preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral legitima a concessão judicial excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS.

A omissão quanto à análise de precedentes vinculantes pode ser sanada em embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento, quando mantida a conclusão anteriormente adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0000220-47.2022.8.08.0060

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de Id 14826516, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em benefício de João Batista Machado dos Santos, mantendo a condenação solidária que obriga o Estado e o
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA

a fornecerem os medicamentos Insulina Glargina (Lantus) e Insulina Lispro (Humalog) ao paciente portador de diabetes mellitus tipo II.

Em suas razões recursais (Id 15381284), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso por não analisar os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61; (II) a jurisprudência vinculante superveniente tem aplicação imediata, inclusive a processos em fase recursal, motivo pelo qual o acórdão embargado deveria ter observado os requisitos técnicos estabelecidos nos referidos temas para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (III) a omissão no julgamento caracteriza hipótese de embargos declaratórios por omissão indireta; (IV) o acórdão embargado não verificou se houve análise administrativa do pedido de fornecimento do medicamento, nem comprovou a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico, tampouco analisou evidências científicas de alto nível, conforme exige a medicina baseada em evidências.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão identificada e reformar o acórdão, afastando a obrigação de fornecimento dos medicamentos, por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese destes autos, contudo, muito embora aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no superveniente julgamento do Recurso Extraordinário nº566471, de repercussão geral reconhecida (Tema 6), não tenha sido um argumento levantado por nenhuma das partes, tratando-se de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), a sua aplicação neste caso concreto é medida imperiosa.

Vale ressaltar que embora pacífico o entendimento de que a via dos aclaratórios não é adequada para o reexame da matéria decidida, há circunstâncias
sui generis
em que autorizam a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que existe tese de aplicação obrigatória.

Pois bem. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
está evidenciada pelo documento emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (fls.17/18) que expressamente indeferiu a solicitação formulada

e o apelante não questiona
a situação financeira
do paciente, que se encontra representado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inexistindo nos autos também qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

Quanto à
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS,
verifica-se que o relatório da própria Secretaria de Estado da Saúde (fls.28/29) informa que os medicamentos solicitados já fazem parte da Lista Estadual Complementar, mas é “
disponibilizado no SUS a insulina que tiver melhor resultado de custo-minimizaçäo e apenas uma delas é disponibilizada a cada período aquisitivo”
e, no momento, a única insulina disponível seria diversa. A documentação médica acostada aos autos, por sua vez (fl.09). registra que o paciente já fez uso de outras insulinas disponibilizadas pela rede pública por um longo período de 25 anos, sem sucesso no controle glicêmico.

A
imprescindibilidade clínica
e a
comprovação de eficácia
podem ser igualmente demonstradas pela supracitada documentação, uma vez que, além de devidamente registradas na ANVISA, fazem parte da Lista Estadual Complementar, e o laudo médico relata que o paciente apresenta complicações graves decorrentes da doença (diabetes), como Polineuropatia, Nefropatia e Retinopatia diabética e que, à época da avaliação, apresentava quadro de hiperglicemia severa.

Por fim, com relação
à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Os medicamentos pleiteados fazem parte da Lista Estadual Complementar, e apenas não estão disponibilizados no momento. Todavia, considerando a ausência de medicação alternativa igualmente eficaz disponibilizada, bem como o relato médico de necessidade dos medicamentos para tratamento do quadro clínico do paciente, observa-se uma omissão relevante que pode autorizar a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos estabelecidos nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 6 e 1234 (e via de consequência, nas súmulas 60 e 61).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada, passando a fundamentação anteriormente exposta a integrar o acórdão de Id 14826516.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
s
em efeitos infringentes
,
para sanar a omissão apontada, passando a fundamentação anteriormente exposta a integrar o acórdão de Id 14826516.